Tribunal: TJDFT
Processo: 0709799-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Autos no 0709799-59.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Raquel Lopes Ribeiro Agravados: Pier Turismo Ltda - ME Abreutur Viagens e Turismo Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Raquel Lopes Ribeiro contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras-DF, nos autos do processo no 0705155-13.2020.8.07.0020, assim redigida: Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em caráter antecedente, em que a autora busca o imediato cancelamento dos lançamentos no seu cartão de crédito sob pena de multa diária, bem como, por excesso de cautela, e buscando atribuir efetividade à decisão judicial, determinar seja oficiada a Instituição Financeira que a Requerente possui vínculo, para que proceda a suspensão dos lançamentos. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora em apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Trata-se de mais uma das inúmeras inovações do NCPC que em nada contribui com a celeridade processual, eis passa a admitir uma hipótese de "emenda", com a apresentação de petição inicial incompleta. No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Deixo de designar a audiência de conciliação prevista pelo artigo 334, caput, do CPC/15, uma vez que a experiência deste juízo demonstra que a probabilidade de acordo entre as partes, em casos como o presente, é extremamente baixa, não se revelando condizente com a garantia da razoável duração do processo a designação de ato desprovido de qualquer utilidade prática. Cite-se o réu para apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. Frustrada a diligência de citação da parte ré, fica, desde já, autorizada a busca junto aos sistemas informatizados dos quais o juízo tem acesso outro(s) endereço(s) da parte requerida(s), aditando o mandado de citação com todos os endereços porventura encontrados nos referidos sistemas, caso a parte autora requeira. Frustrada a diligência novamente, certifique-se, ficando desde já deferida a citação por edital (com prazo de vinte dias), condicionada a pedido do autor neste sentido, no prazo de cinco dias, a contar da certidão de frustração da última diligência de citação. Não vindo pedido de citação por edital da parte autora no prazo acima estipulado, conclusos para extinção.” Em suas razões recursais (Id. 15733182) sustenta a agravante, em breve síntese, ter celebrado contrato de prestação de serviço turístico internacional com as recorridas, mas, diante da declaração da pandemia mundial do novo coronavírus (SARS-Cov-2), pretende obter a resilição unilateral do referido negócio jurídico e a imediata suspensão da exigibilidade das prestações assumidas como meio de pagamento pelo serviço em questão. Argumenta que o contrato contém cláusula que prevê a resilição unilateral, com a fixação de multa que varia de acordo com o transcurso do tempo entre a celebração do negócio jurídico e da declaração da vontade de resilir. Sustenta que não pode ser submetida ao ônus de suportar o pagamento de todas as prestações assumidas para só então poder solicitar o reembolso da quantia paga, a ser efetuado no prazo de 12 (doze) meses. Também afirma que a obrigação de prover o serviço de turismo assumida pela recorridas está inviabilizada pelas restrições de convívio social impostas como medidas de combate ao novo coronavírus, razão pela qual não pode permanecer vinculada ao adimplemento de obrigação que não será cumprida. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a suspensão do lançamento na fatura do seu cartão de crédito das prestações assumidas como meio de cumprimento do contrato celebrado com as recorridas, bem como o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos presentes autos (Id. 15733186). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. No mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso, o agravante pretende obter a antecipação de tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, a questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de suspensão da exigibilidade das prestações assumidas pela contratante, que declarou a vontade de resilir o negócio jurídico de prestação de serviço turístico por força da pandemia do novo coronavírus (SARS-Cov-2). Em regra, o cumprimento, ou a execução, do contrato, é o modo convencional pelo qual o negócio bilateral se extingue. Essa situação jurídica de adimplemento é que põe termo ao negócio jurídico, pela via direta, por meio da consecução de seu objeto. Como modalidades, podemos entender haver a execução instantânea, ou imediata, ou mesmo o cumprimento diferido no tempo como, por exemplo, ocorre nas locações por tempo indeterminado. Em certas situações, o contrato poderá ser extinto antes de ter alcançado seu fim, tanto em virtude de causas anteriores ou contemporâneas às declarações de vontade formadoras da obrigação, ou mesmo em se tratando de causas supervenientes. A respeito do tema, merecem destaque a resolução e a resilição bilateral (distrato). Assim, são inconfundíveis as situações jurídicas previstas, em tese, nos artigos 475 e 472 do Código Civil, que mesmo sob o generalizado epíteto da “rescisão”, tratam, respectivamente, é bom frisar, de hipóteses de resolução e resilição bilateral (distrato). É conveniente também esclarecer, a propósito, que a resilição, instituto próprio à desconstituição da declaração da vontade dos atos negociais, dar-se-á pela declaração da vontade de um ou de ambos os negociantes. No segundo caso, ocorrerá o distrato já acima mencionado (art. 472 do Código Civil). No caso da resilição unilateral é necessário examinar a devida coerência entre os dispositivos que enunciam essa modalidade jurídica. Com efeito, a mencionada modalidade de extinção da obrigação negocial, nos estritos termos do art. 473 do Código Civil, deve ocorrer nas circunstâncias em que uma das partes, por meio de ato unilateral de comunicação à parte contrária, denuncia o contrato firmado. Por isso, em virtude do efeito vinculante dos contratos e de sua subsequente natureza obrigatória, não é possível, por regra, denunciar-se unilateralmente o contrato. Excepcionalmente, a resilição unilateral do contrato poderá ser promovida por meio da respectiva denúncia, que é o meio próprio para a obtenção do exercício do direito potestativo de não permanecer vinculado à força do negócio jurídico. A matéria mereceu peculiar tratamento na obra de Marcos Bernardes de Mello, que assim ensina [1]: “Excetuadas as restritas hipóteses de situações jurídicas unissubjetivas, de fatos jurídicos resulta o envolvimento de mais de uma esfera jurídica, portanto, de mais de um sujeito de direito. Em regra, esse envolvimento gera relação jurídica, a qual irradia direitos e deveres correspectivos; quer dizer: ao direito que integra uma esfera jurídica corresponde um dever em outra esfera jurídica e vice versa. Essa correspectividade de direitos deveres constitui elemento caracterizador da relação jurídica, sendo um de seus princípios fundamentais.” (Ressalvam-se os grifos) No caso, a recorrente celebrou contrato de prestação de serviço turístico com as recorridas, tendo por objeto principal o providenciamento de transporte e de hospedagem relacionados a uma viagem para Portugal, a ser efetuada no mês de outubro do ano corrente. O contrato em questão foi celebrado aos 28 de fevereiro de 2020 (Id. 61829574 dos autos do processo principal) e a recorrente assumiu como contraprestação o adimplemento de prestações de pagar a serem exigidas mensalmente por meio de lançamento em sua fatura de cartão de crédito. Nesse ínterim, houve o reconhecimento pela Organização Mundial de Saúde (OMS) da situação de pandemia mundial relacionada à disseminação do novo coronavírus (SARS-Cov-2). Essa situação, como é de conhecimento comum, gerou medidas de restrição de trânsito de pessoas e de convívio social, que praticamente interromperam a prestação de serviços de turismo. Diante desse cenário de calamidade pública, a recorrente declarou sua vontade de resilir o contrato unilateralmente, por meio de mensagem enviada aos 9 de abril de 2020 via aplicação digital conhecida como whatsapp (Id. 61829583). De fato, o instrumento contém cláusula que prevê a possibilidade de resilição unilateral do contrato pela contratante. Trata-se da cláusula XIII, que enuncia expressamente a possibilidade de “cancelamento”, por meio da seguinte redação: “A CONTRATANTE poderá cancelar o contrato a qualquer tempo, ficando sujeita às seguintes penalidades, independente do motivo: 1. Cancelamentos: a) Até 31 dias – sem gastos b) Entre 30 e 15 dias – 20% c) Entre 14 e 0 dias – 40%” (Ressalvam-se os grifos) A interpretação da cláusula em questão que melhor se ajusta à declaração da vontade emanada das partes revela ser possível a resilição unilateral do contrato, a qualquer tempo, antes do início da prestação do serviço turístico, com a aplicação, ou não, de multa, a depender do transcurso do lapso temporal a contar da data programada para o início da viagem. Em outras palavras, até 31 (trinta e um) dias antes da data programada para a viagem com trajeto entre Brasil e Portugal, a contratante pode denunciar o contrato e o resilir sem que lhe seja exigido o pagamento de multa. Portanto, o direito potestativo de resilir o contrato foi exercido pela recorrente de modo consentâneo com os termos do contrato celebrado entre as partes, situação que justifica a suspensão da exigibilidade das prestações vincendas assumidas pela recorrente. Ocorre que o Poder Executivo da União editou a Medida Provisória (MP) no 948, de 8 de abril de 2020, que “dispõe sobre o cancelamento de serviços, de reservas e de eventos dos setores de turismo” e não pode ter sua normatividade desconsiderada na hipótese. A propósito, convém destacar o enunciado do art. 2o, § 4o da referida MP: “Art. 2o - Na hipótese de cancelamento de serviços, de reservas e de eventos, incluídos shows e espetáculos, o prestador de serviços ou a sociedade empresária não serão obrigados a reembolsar os valores pagos pelo consumidor, desde que assegurem: § 4o - Na hipótese de impossibilidade de ajuste, nos termos dos incisos I a III do caput, o prestador de serviços ou a sociedade empresária deverá restituir o valor recebido ao consumidor, atualizado monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E, no prazo de doze meses, contado da data de encerramento do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo no 6, de 2020.” (Ressalvam-se os grifos) Com a finalidade pretendida de mitigar o prejuízo no desenvolvimento da atividade empresarial ligada ao turismo, estabeleceu-se uma hipótese especial de restituição de quantia eventualmente paga por consumidores na contratação de serviços turísticos. A tutela antecipada requerida pela recorrente, no entanto, não tem por objeto a imediata devolução de prestações vencidas e já adimplidas. Logo, não se ajusta às hipóteses previstas no artigo acima transcrito. Por essa razão, a MP em questão não consubstancia óbice ao deferimento da tutela provisória requerida pela recorrente. A situação descrita evidencia a verossimilhança das alegações articuladas pela recorrente, pois a suspensão da exigibilidade das prestações vincendas é medida consentânea com as próprias declarações de vontade manifestadas pelas partes ao celebrarem o negócio jurídico em questão. O requisito do risco de dano grave ou de difícil reparação está igualmente preenchido na hipótese, pois a manutenção da exigibilidade das prestações vincendas resultará em prejuízo econômico de difícil reparação para a recorrente. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar às recorridas a imediata suspensão da exigibilidade das prestações vincendas, relacionadas ao contrato em questão, a contar da próxima prestação a vencer após a publicação da presente decisão. Na hipótese de eventual demora ao comprimento da presente ordem e, sem prejuízo das eventuais sanções na órbita criminal por desobediência, fixo desde já multa correspondente ao triplo do valor da correpondente parcela indevidamente cobrada. Cientifique-se o Juízo prolator da decisão na forma do artigo 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se e intimem-se. Brasília–DF, 29 de abril de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do Fato Jurídico – Plano da Eficácia. 2ed. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 163.